Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800623-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIELSON FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR E ILEGALIDADE NO ATO CONSTRITIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE AGREGA NOVOS FUNDAMENTOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM PREJUDICADA.

1.

Conforme informações prestadas pelo juízo
“a quo”,
a prisão cautelar foi revogada.

2.

A tese de excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superada pela superveniência de sentença condenatória. (
Processo RHC 118219/RN RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0284702-0
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
06/02/2020
Data da Publicação/Fonte

DJe 14/02/2020)

3.

Prejudicado o pedido de revogação de custódia cautelar uma vez que, a sentença condenatória negou o direito de recorrer em liberdade com a inclusão de novos fundamentos para justificar a segregação antecipada, constituindo novo título a justificar a prisão. (
Processo
RHC 101255/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0191995-5
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 13/02/2020)

4.

Ordem Prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR –

RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Natalia Castelão Lupo, em favor do nacional JOSIELSON FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 24/01/2019, sem qualquer indicativo de prolação de sentença, o que tem causado constrangimento ilegal em sua prisão cautelar por excesso de prazo, sustentando, também, ausência de fundamentação na decisão que decretou sua custodia preventiva, requerendo a concessão de liminar para que aguarde em liberdade o tramite processual, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

À ID 2672051, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias indeferiu pedido de liminar, requisitando informações prestadas à ID 2717986 e, à ID 2771334, manifestação do Ministério Público indicando sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR –

RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSIELSON FERREIRA DA SILVA, acusado de suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, I, II,
do CPB, autos do Processo Crime de nº 0003503-44.2018.8.14.0095, sob a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar e ausência de fundamentação no decreto preventivo.

Consta na denúncia, que no dia 16/02/2018 os nacionais JOSIELSON FERREIRA DA SILVA e LEANDRO HENRIQUE CHAGAS ATAÍDE BRITO, portando arma de fogo, tomaram de assalto as vítimas SEBASTIANA PEREIRA DA ROCHA e MARIA HELOÍZA PEREIRA DA ROCHA, subtraindo-lhes uma motocicleta marca Honda CG 150 e um aparelho celular, e que o denunciado LEANDRO HENRIQUE passou a tocar os seios e partes genitais da adolescente Maria Heloíza, enquanto JOSIELSON FERREIRA mantinha as vítimas sob a mira da arma de fogo.

Com efeito, ao prestar informações o juízo relata, à ID 2717986, que:

“Vieram os autos conclusos em 21.01.2020.

Sentença exarada em 10.02.2020, ocasião em que se condenou o denunciado em
06 (ANOS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, no regime SEMIABERTO.

Acompanham o presente expediente, por cópia, a sentença do presente processo.” <
sic
>

Concernente ao alegado excesso de prazo, tem-se que “A tese de excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superada pela superveniência de sentença condenatória.” (
Processo RHC 118219/RN RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0284702-0
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte

DJe 14/02/2020).

No mesmo sentido, constata-se que a sentença condenatória, ao negar o direito do paciente de apelar em liberdade, agrega novos fundamentos, o que torna “
Prejudicado o pedido de revogação de custódia cautelar uma vez que, a sentença condenatória negou o direito de recorrer em liberdade com a inclusão de novos fundamentos para justificar a segregação antecipada, constituindo novo título a justificar a prisão. (
Processo
RHC 101255/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0191995-5
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Publicação/Fonte
DJe 13/02/2020)

Assim,
tem-se que o
presente
writ
perdeu seu objeto, estando prejudicado de acordo com o que estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal, pelo que determino seu arquivamento.

É o voto.

Belém, 31/03/2020